Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005103-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (PACIENTE), GABRIELLY LARISSA MOREIRA CAMPOS - CPF: 061.128.981-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO –

2. MÉRITO: PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

– IMPOSSIBILIDADE
–
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS TER SIDO COLOCADA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTO CRIMINAL DE APURAÇÃO DO MESMO CRIME DE NARCOTRÁFICO
– CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ, habeas corpus
impetrado
em benefício da paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem e ratificou a legalidade do claustro cautelar imposto à increpada.

2.

Mérito
: Quanto ao pleito de prisão domiciliar, deve-se considerar que se cuida de paciente que responde a outras duas ações penais, uma delas também pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, tendo sido presa em flagrante delito logo após ter sido beneficiada pela concessão de liberdade provisória em processo criminal diverso; circunstâncias aptas a caracterizar hipótese excepcional, capaz de afastar o deferimento da benesse pleiteada, em conformidade com a jurisprudência pátria.

3.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1005103-51.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1001315-82.2023.8.11.0026 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
18/11/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse cenário, o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de
inexistência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, ensejo em que argumenta também se tratar a paciente de
mãe de uma filha pequena
, sendo detentora de
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa e emprego lícito.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos; ou ainda a concessão de
prisão domiciliar
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 204805199 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 205020683), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 205158777.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 205292671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Demais proêmio, no que concerne às arguições de que a prisão preventiva teria sido imposta à paciente mediante
decisão inidônea
, por ausência dos requisitos previstos pelo art. 312 e seguintes do CPP, especialmente em vista dos predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente; estou convencido de que a apreciação da insurgência encontre
óbice
no fato de se tratar de
matéria já julgada por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de

JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA
, pelos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1028843-72.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
13/12/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. SUSCITADA A INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ARGUIÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MERA USUÁRIA DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
A tese de que se trataria de mera usuária de entorpecentes, aduzida nas razões do presente habeas corpus, não comporta acolhimento, não somente porque não se admite o revolvimento do acervo fático-probatório no célere rito do remédio heroico, sendo igualmente vedada a incursão no mérito dos autos originários, mas também porque, in casu, as circunstâncias da prisão em flagrante da paciente e os materiais apreendidos não dão apoio, neste momento processual, às arguições do impetrante. Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT.

3.
In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, às quais se soma a existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal da increpada e do fato de que já havia sido colocada em liberdade provisória três meses antes, quando presa em flagrante delito pela prática da mercancia ilícita de entorpecentes, mesmo crime em que novamente incorreu; cenário apto a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados à paciente em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
06/02/2024,
sem que fosse interposto qualquer recurso por parte do d. causídico impetrante.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
justificadores da reanálise da matéria.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1028843-72.2023.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão preventiva da paciente,
por se tratar de questão
já julgada em definitivo por esta c. Câmara Criminal.

Por oportuno, registro já ter sido esse entendimento exarado quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1000120-09.2024.8.11.0000,
impetrado pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
, a favor da paciente e pelos mesmos fatos; tendo esta c. Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
07/02/2024
, já asseverado a existência de
mera reiteração de pedidos
in casu
. Veja-se:

“HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO — PRISÃO PREVENTIVA — ARGUIÇÃO DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR [...] —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
— TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR — RATIFICADA A LEGALIDADE DA PRISÃO — AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS — INADMISSÍVEL MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO —
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

[...] 2.
Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, habeas corpus impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se deduziu a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutida matéria já apreciada por esta c. Câmara Criminal, que, em sessão ordinária de julgamento, reafirmou a imprescindibilidade do claustro preventivo imposto à paciente e afastou a aplicabilidade de providências acautelatórias mais brandas ao caso, uma vez que ausentes quaisquer fatos novos ou provas inéditas a ensejar a reanálise da matéria
.

3. Habeas corpus extinto sem exame de mérito”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
04/03/2024
, sem que qualquer recurso fosse interposto por parte do d. causídico impetrante.
Nesse cenário, repiso que, à míngua da superveniência de fatos novos, resta
inviabilizado
o reexame da matéria,
sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

Com essas considerações, quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA
foi presa em flagrante delito em
17/11/2023
, pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.329658 que policiais civis vinham observando, há dias, movimentação suspeita por parte da paciente, que se dirigia ao morro da Capelinha para, aparentemente, atender a usuários de drogas próximos à boate
Bum-Bum de Ouro
.

Na data da prisão, os policiais, em campana, visualizaram
JULIANA
e
Gabrielly Larissa Moreira Campos

chegando de moto, subindo um lance de escadas e entrando na mata. As duas foram abordadas quando deixavam o local, vindo a ser encontrada com a paciente
JULIANA

uma porção média de cocaína
, que poderia ser dividida em
mais de 20 (vinte) porções individuais
, e
uma balança de precisão
.

Foi dada voz de prisão a ambas, ao que se seguiu o encaminhamento delas à Delegacia. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória a
Gabrielly
e, quanto à paciente,
converteu seu flagrante em prisão preventiva
, com fundamento na necessidade de se garantir a
ordem pública
.

Posteriormente, em
19/12/2023
, foi ofertada
denúncia
pelo
parquet
, dando
JULIANA
e
Gabrielly
como incursas nas sanções do
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006
, consoante se extrai de breve consulta aos autos da Ação Penal n. 1001397-16.2023.8.11.0026 (Pje).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como exposto, pleiteia o d. causídico impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, ao argumento de que se cuida de mãe responsável pelos cuidados de sua filha
Maria Clara Fernandes Liberato
, nascida em
02/02/2019
, consoante se vê da Certidão de Nascimento de ID 204806150.

Todavia, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
o pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, respondendo ainda a Ação Penal

diversa pela
prática dos mesmos delitos
(autos n. 1000299-93.2023.8.11.0026); bem como a Ação Penal

concernente à prática do crime tipificado pelo
art. 306 c/c art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(autos n. 1001203-84.2021.8.11.0026).

Como se não bastasse, em
17/08/2023
, a paciente foi
presa em flagrante delito
pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
posteriormente
aos fatos que deram azo à deflagração da Ação Penal n. 1000299-93.2023.8.11.0026 (Pje), oportunidade em que lhe foi concedida a
liberdade provisória
, com a aplicação de medidas diversas da prisão; o que não impediu, à toda evidência, que
JULIANA
fosse
novamente presa em flagrante delito
ao incorrer, em tese,
no mesmo crime.

Dessa forma, em atenção à
maior necessidade de acautelamento da ordem pública
e também
à melhor integral proteção da criança
, cediço que situações excepcionais
podem justificar o indeferimento da benesse
, como o
risco de reiteração delitiva

e a
dedicação continuada à prática criminosa
,
precisamente como no caso dos autos
.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]
Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes.

(STJ — AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
Na espécie,
a situação excepcional restou configurada em razão da prática da traficância desenvolvida pela genitora em sua própria residência, diante de seus próprios filhos, além da
reiteração específica, o que indica que não reflete acerca das consequências que tais atitudes trariam à ela e aos seus filhos. Ademais, seus filhos estão sob os cuidados de sua irmã e genitor, não resultando prejuízo à prole em razão do afastamento da mãe
”.

(N.U 1016403-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023). — Destaquei.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar.

Conclusão

Por tudo que foi exposto,
extingo parcialmente o feito sem análise do mérito
e, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024